Tribunal: TJDFT
Processo: 0714666-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0714666-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ESTEFANI MIRANDA SCARMUSSIN RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de reclamação criminal com pedido liminar, interposta por E.M.S., por meio da Defensoria Pública do Distrito Federal, em face da decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica de Brasília nos autos do processo no 0727975-62.2025.8.07.0016, que revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas contra seu ex-marido, D.R.S. A decisão contestada, datada de 27 de março de 2025 (ID 230430067), entendeu que o episódio relatado não se enquadraria no conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher previsto na Lei no 11.340/06, classificando os fatos como meros desentendimentos pós-separação, relacionados à convivência com o filho e questões patrimoniais. A impetrante, em síntese, argumenta que a decisão impugnada é nula por ausência de intimação da Defensoria Pública antes da revogação das medidas, o que impediu a devida manifestação da vítima. Ressalta-se que o histórico apresentado nos autos, inclusive pelo formulário de risco, evidencia agressões verbais, ameaças, perseguições e manipulações financeiras, como a denúncia anônima que levou à demissão da vítima. Defende-se que tais atos demonstram violência de gênero, dominação e misoginia, elementos que justificam a manutenção das medidas protetivas. A defesa sustenta ainda que a palavra da vítima possui especial relevância em casos de violência doméstica, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo desnecessária a prova testemunhal direta, dada a natureza privada dessas agressões. Com base nesses argumentos, requer-se a concessão da liminar para o imediato restabelecimento das medidas protetivas deferidas inicialmente em plantão judicial (ID 230407692), e, ao final, o provimento da reclamação para que tais medidas sejam mantidas de forma definitiva. A defesa reforça que a proteção conferida pela Lei Maria da Penha visa a prevenção de danos maiores e que a ausência de tutela adequada poderá agravar a situação da ofendida, contribuindo para a escalada da violência. A inicial foi acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de Reclamação contra decisão que indeferiu medida protetiva sob os seguintes argumentos (ID 70849406 – p. 39): “Nestes autos E.M.S. formulou pedido de medidas protetivas de urgência em relação ao seu ex-companheiro D.R.S. em razão de injúria e de violência psicológica que atribuiu a este, ocorrida entre 14 de fevereiro e 25 de março de 2025 consoante consignado na Comunicação de Ocorrência Policial 1.176/2025 - DEAM I. A requerente apresentou o seguinte relato perante a Autoridade Policial: "Compareceu nesta Especializada a OFENDIDA, E.M.S., informando-nos que conviveu maritalmente com D.R.S. por cinco (5) anos e, que o casal possui um filho: P.S., 01 ano e 08 meses de idade. Informa que o casal se encontra separado, de fato, desde o dia 14 do mês de fevereiro do corrente ano, quando o INVESTIGADO deixou o lar conjugal. Declara que o FULANO DE TAL sempre apresentou perfil agressivo e impulsivo. Relata ter sofrido agressões físicas e verbais em outras ocasiões, porém não registrou ocorrência sobre tais fatos. Informa que em outubro de 2023 moravam na região da Inglaterra, onde ocorrem agressões físicas como empurrões e tapas, além de agressões verbais como 'incompetente' e 'não presta para nada'. Aduz que, desde que terminou o relacionamento com D., ele tem apresentado um comportamento agressivo. Que falou, por telefone, para sua avó M.G. que não era mais responsável por E., e que se acontecesse algo com ela, para que não o procurasse. Além disso, discorre que D. foi responsável por ela ser demitida, tendo em vista que ele sabia que a declarante trabalhava como professora de inglês sem diploma e fez uma denúncia para o Ministério do Trabalho, levando à demissão da declarante. Acrescenta também que D. falou para a ofendida 'se depender de mim, você passa fome. Em qualquer lugar que você estiver trabalhando eu farei o possível para você ser demitida'. Além disso, D. liga e manda mensagens insistentemente para a declarante e familiares, também acessou os e-mails dela sem autorização. Por fim, informa que D. fala que a declarante é uma 'incompetente', 'não vai ser nada na vida', 'nada” que você faz dá certo'. Solicita que a medida protetiva seja extensível a seu filho, tendo em vista que tem receio que D. tente prejudica-la através da criança." O pleito foi analisado e parcialmente acolhido durante o plantão judiciário, conforme decisão de id 230407692. Contudo e não obstante o entendimento adotado pelo MM. Juiz de Direito Substituto que atuou com excesso de zelo durante o plantão extrai-se em nova análise dos autos que não há fundamento para o acolhimento do pedido de medidas protetivas tendo em vista que o episódio noticiado não se insere no conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher na forma da lei 11.340/06. Conquanto evidenciada a existência de situação conflituosa entre os envolvidos os elementos probatórios apresentados juntamente com o pedido permitem identificar que aquela corresponde apenas a desentendimentos decorrentes da recente separação e é relacionada aos contatos com o filho e também a questões patrimoniais e existência de dívidas, o que a desnatura como violência de gênero. Com efeito, nas inúmeras mensagens trocadas entre os envolvidos a partir do dia 19 de fevereiro de 2025, constante no arquivo de id 230407249, extrai-se que inicialmente Diovane demonstra interesse em reatar o relacionamento mas Estefani se opõe a isso por considerar que o casamento acabou e depois tratam de assuntos relacionados à possibilidade do ora requerido ter contato com o filho e conquanto a requerente não coloque inicial empecilho a isso impõe restrições e posteriormente sugere que o pai não se importa com a criança, tratam dos procedimentos relacionados ao divórcio e, por fim, consta que a requerente se irrita quando o requerido demonstrou interesse em acionar judicialmente o pai dela em razão de uma suposta dívida, quando então indica que pretende chamar a polícia caso ele entre em contato novamente com familiares dela e fazer uso de medidas protetivas. Dessa forma extrai-se dos autos sem maiores dificuldades que o conflito instalado não apresenta a amplitude que o caracteriza como violência doméstica e familiar contra a mulher por motivação de gênero, pressuposto para a incidência da lei 11.340/06 e, consequentemente, para a adoção de medidas protetivas de urgência: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DA MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. Inviável o estabelecimento de medidas protetivas em desfavor do Reclamante, se os autos evidenciam que o desentendimento entre as partes se deu apenas porque ele pediu à vítima que devolvesse para ele a chave do veículo registrado em seu nome, ou seja, celeuma de natureza patrimonial, sem comprovação de que tenha havido violência contra a mulher. 2. Inexistente prova de motivação de gênero, mas sim de conflito que envolve separação conjugal e patrimonial do casal, não pode uma das partes se valer de alternativa penal para desequilibrar a paridade de armas em processo para obter o bem da vida, devendo ser revogada a medida protetiva então concedida, até porque não há indícios de risco iminente à ofendida, que está separada do Reclamante, há mais de quatro anos, sem que tivesse qualquer conflito até então. 3. Reclamação Criminal julgada procedente. (TJDFT, Acórdão 1868258, 0746395-37.2023.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024.) VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1 - Para efeitos da incidência da Lei Maria da Penha (L. 11.340/06), não basta que o crime ou contravenção seja cometido contra vítima mulher no âmbito doméstico ou de intimidade familiar. Exige-se que a motivação seja de gênero, ou ainda, que a vulnerabilidade da vítima frente ao agressor decorra da condição de mulher. 2 - Se a conduta do ex-marido tem como provável causa disputa patrimonial entre as partes e divergências quanto à separação do casal, não há motivação de gênero. 3 - Sem provas suficientes de que a reclamante tem sofrido atos de violência doméstica praticados pelo ex-marido e que se encontra em situação de perigo, não se justifica sejam impostas medidas protetivas. 4 - Possível que, na audiência de justificação, em que o juiz terá contato pessoal com as partes e poderá melhor examinar o contexto em que vivem, sejam estabelecidas medidas protetivas, caso o juiz as considere necessárias. 5 - Reclamação julgada improcedente. (TJDFT, Acórdão 1340423, 0700285-14.2021.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/05/2021, publicado no DJe: 23/05/2021) Outrossim, sequer possível considerar no contexto as injúrias atribuídas ao requerido como decorrentes de alguma forma de subjugação da figura feminina tendo em vista que nas mensagens apresentadas consta que a ora requerente igualmente o ofende chamando-o de "babaca", "covarde", e com rispidez diz ao ex-companheiro "só quero que você vá se fuder", contexto que evidencia a ausência de vulnerabilidade da requerente em relação ao suposto ofensor. Ressalte-se que por ser verificado que a concessão das medidas protetivas de urgência foi lastreada em equivocada premissa - cabimento da lei 11.340/06 - desnecessária a prévia oitiva da ofendida uma vez que independentemente de seu interesse na manutenção das limitações outrora impostas a decisão deverá ser revogada sob pena de perpetuação de evidente ilegalidade. As medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas a esmo, sem a presença dos requisitos que a autorizam, ainda mais por ser considerado que eventual descumprimento de alguma delas, ainda que indevidamente estabelecidas, pode sujeitar o requerido à prisão além de configurar delito autônomo previsto no artigo 24-A da lei 11.340/06. Não é demais registrar que constitui abuso de autoridade previsto no artigo 33 da lei 13.869/2019 exigir o cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal. Outrossim, possível a reapreciação, pelo juízo natural, da decisão prolatada durante o plantão judiciária quando desprovida do necessário suporte consoante reconhecido pela egrégia 3a Turma Criminal do TJDFT nos autos da Reclamação Criminal 0716486- 86.2019.8.07.0000: "Ressalte-se, ainda, que tendo o Juiz de Direito do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Brasília verificado, de plano, que a decisão proferida pela MM. Juíza Substituta que atuou durante o plantão judiciário estava fundada em equivocada premissa, incidência da Lei 11.340/06 ao contexto fático apresentado, foi necessária pronta correção sem que isso signifique tentativa de elevar o juízo natural à condição de “instância revisora”, o que efetivamente não se pretendeu, para evitar a perpetuação de flagrante ilegalidade pelo estabelecimento de medidas protetivas em hipótese não abrangida pela legislação." Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS REQUERIDAS POR VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES E SOB O MESMO CONTEXTO PROBATÓRIO. CONEXÃO.CRIME DE AMEAÇA E DE VIOLÊNCIA FÍSICA DECISÕES PROFERIDAS POR JUÍZES DIVERSOS EM PLANTÃO - CARÁTER PREVENTIVO DAS DECISÕES. JUÍZO IGUALMENTE COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO - FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. REGRA DO ART. 83 EM CONSONÂNCIA COM ART. 75, PAR. ÚNICO DO CPP. PREVENÇÃO - JUÍZO QUE PRIMEIRO EXAROU DECISÃO PRECEDIDA DE DISTRIBUIÇÃO. JULGADO IMPROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 1.(...). O juiz da causa será competente para apurar e julgar os fatos acerca de violência doméstica, bem como para analisar quanto à manutenção ou a revogação da decisão. Vale dizer que o juiz natural deverá analisar as provas e julgar a conveniência da manutenção do decisum. Da leitura da Lei 11.340/06, é de clareza solar que o juiz da causa fica vinculado ao feito, cabendo-lhe, a qualquer tempo, substituir as medidas aplicadas por outras de maior eficácia, sempre que os direitos da vítima forem ameaçados, cabendo-lhe, ainda, proceder à instrução do processo, decretar a prisão preventiva do agressor, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial e revogar a prisão decretada. Desse modo, as decisões proferidas em ambos os processos, em que pese seu caráter cautelar, por juízes de plantão, não constituem atos judiciais que ponham fim aos feitos. Cumpre que se declare qual juízo é competente para acompanhar o caso e julgar os processos. (...) (TJDFT, Acórdão 400909, 20090020015246CCP, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Câmara Criminal, data de julgamento: 19/10/2009, publicado no DJE: 13/1/2010. Pág.: 137). (Grifo nosso). Assim, visando evitar a perpetuação de evidente ilegalidade no caso em análise REVOGO a determinação judicial anterior que estabeleceu as medidas protetivas em favor da requerente, com efeitos retroativos à data de seu deferimento.” Estabelece o artigo 19, da Lei no 11.340/06 que medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo Juiz, a requerimento do Ministério Público ou da vítima. Todavia, é necessário, para tanto, que o pedido seja acompanhado de elementos de convicção do julgador, porquanto ensejam restrição de direitos da pessoa. Torna-se indispensável, portanto, a demonstração de fundados indícios de cometimento de ilícito penal, bem como da grave situação de perigo causado pelo interessado. A respeito do tema, este Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que “as medidas protetivas possuem cunho eminentemente protetivo e preventivo, visando, de maneira cautelar e transitória, evitar a ocorrência de violações à integridade física e psíquica das vítimas. Assim, seu deferimento deve ser sempre precedido de um juízo acerca de sua real necessidade, evitando-se sua utilização como uma verdadeira antecipação da sanção penal. (...)” (Acórdão n.777372, 20140020031567PET, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/04/2014, publicado no DJE: 09/04/2014. Pág.: 397). Inicialmente, cumpre destacar que a revogação das medidas protetivas anteriormente deferidas em plantão judicial não se deu de forma arbitrária ou dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Pelo contrário, a decisão combatida (ID 230430067) revela análise técnica e fundamentada, que não se limitou à verificação formal da existência de conflito entre os envolvidos, mas sim avaliou o contexto probatório e a configuração – ou não – da motivação de gênero como pressuposto indispensável para a incidência da Lei no 11.340/06. O conteúdo da comunicação policial e o teor das mensagens trocadas entre E.M.S. e D.R.S. (ID 230407249) apontam para a existência de embates relacionados à dissolução da união, guarda do filho menor e divergências patrimoniais. Ainda que se reconheça a existência de discursos agressivos de ambas as partes, a análise cuidadosa das interações evidencia ausência de subjugação da ofendida por condição de gênero ou inserção dela em situação de vulnerabilidade estrutural que caracterize o fenômeno da violência doméstica e familiar, nos moldes exigidos pelo art. 5o da Lei Maria da Penha. Ademais, é relevante observar que a própria narrativa da vítima admite ausência de registros policiais anteriores em relação a supostas agressões físicas ocorridas durante o relacionamento, bem como aponta que os episódios de maior gravidade física teriam ocorrido no exterior (Inglaterra) em momento anterior e sem documentação comprobatória. A fragilidade da prova e a ausência de contemporaneidade enfraquecem, neste juízo preliminar, a tese de risco iminente. O questionário de risco (ID 230407246), embora contenha preenchimento afirmando condutas reiteradas por parte do investigado, não permite, por si só, conclusão automática sobre a presença de periculum in mora, tampouco substitui o juízo de cognição sumária necessário para a imposição de medida limitadora de direitos fundamentais. Importa frisar que as medidas protetivas de urgência, conquanto preventivas, demandam amparo em elementos objetivos mínimos que indiquem a potencialidade de reiteração de agressões ou de escalada da violência, o que, in casu, não se extrai com a necessária segurança da instrução preliminar. Releva mencionar, ainda, que a própria atuação da vítima, como se depreende das trocas de mensagens, denota capacidade de estabelecer limites ao requerido, inclusive impondo condições para o contato e verbalizando, de maneira assertiva e contundente, a rejeição à reaproximação ou qualquer tentativa de interferência familiar. Esse comportamento enfraquece a tese de hipossuficiência e de risco efetivo de submissão a ciclos de violência, afastando, por ora, a plausibilidade de motivação de gênero. No tocante à alegação de nulidade por ausência de intimação prévia da Defensoria Pública, também não assiste razão à reclamante. Como destacado na própria decisão de revogação, o exame da presença dos requisitos legais que legitimam a medida protetiva independe da oitiva da parte interessada, quando se constata vício material no seu fundamento jurídico, sob pena de perpetuação de ilegalidade. Reitera-se que não se pode utilizar o sistema protetivo da Lei no 11.340/06 como instrumento para a solução de conflitos típicos de dissolução conjugal ou disputa por bens ou filhos, desvirtuando a finalidade da norma e gerando desequilíbrio no tratamento judicial das partes. Essa orientação encontra respaldo em diversos precedentes deste Egrégio Tribunal, onde se ressalta que a celeuma de natureza patrimonial, sem comprovação de que tenha havido violência contra a mulher, não autoriza a imposição de medidas protetivas” e que “a ausência de risco iminente à ofendida inviabiliza a sua manutenção. Por fim, não se desconsidera a gravidade potencial das alegações formuladas pela ofendida. Todavia, a manutenção das medidas protetivas exige não apenas a verossimilhança da narrativa, mas a demonstração de que o conflito transcende o âmbito meramente familiar e conjugal, irradiando-se por violência efetivamente motivada por condição de gênero – o que, até o momento, não restou suficientemente evidenciado. Diante de todo o exposto, ausente a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência – fumus boni iuris e periculum in mora – e inexistente ilegalidade ou erro de procedimento apto a ensejar o deferimento liminar da presente reclamação, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, mantendo-se, por ora, os efeitos da decisão reclamada, que revogou as medidas protetivas de urgência inicialmente concedidas em favor de E.M.S. Requisitem-se informações à autoridade Reclamada. Intime-se o suposto agressor para que possa apresentar resposta, bem como, abra-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 22 de abril de 2025 14:06:40. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator